Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LOCADORA. VEÍCULO. COBRANÇA POR DANOS CAUSADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação em repetição de indébito em razão de cobrança indevida de débito referente a danos causados em veículo durante a vigência de contrato de locação.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual responsabilidade do Locador por débito referente a avarias constatadas em veículo locado, e se a cobrança indevida enseja o dever de restituição do valor indevidamente cobrado, na esteira do art. 940 do CC.

III. Razões de decidir.

3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo profere decisão interlocutória de saneamento do feito, e a parte não se manifesta questionando a ausência de ponto controvertido, ocorrendo preclusão lógica, na esteira do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo.

IV. Dispositivo.

5.. Apelação conhecida e não provida.

Teses de julgamento: “1. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo.”.
__________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 940 do CC.